Tribunal: TJBA
Processo: 8051676-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051676-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES, LUIZ AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. PARTE AUTORA NÃO RECONHECE O DÉBITO. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DO NOME DA ACIONANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO (ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 54 DO STJ), E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A CONTAR DA DECISÃO (ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 362 DO STJ). CONFIRMAÇÃO TÁCITA DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXIGÍVEL. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º
8051676-32.2020.8.05.0001
, tendo como apelantes
BANCO DO BRASIL SA
e
EMMANUELLE ALDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator